Tribunal: TCU
Processo: 002.715/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1211/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.715/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Henrique Tenorio Monteiro (XXX.047.734-XX); Jose Donizetti Moreira (XXX.901.101-XX); Julcinir Ireno Martins (XXX.870.309-XX); Kleber Matos da Costa (XXX.701.183-XX); Laercio Paulo da Silva Falcao (XXX.397.327-XX); Lenimar Alves de Oliveira (XXX.868.971-XX); Luis Henrique Villas Boas Ferreira (XXX.924.717-XX); Luiz Eduardo Lucena Gurgel (XXX.036.767-XX); Marcello Leite Braga (XXX.089.281-XX); Severino Jaime Goncalo (XXX.185.251-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.